Tribunal: TJES
Processo: 5012398-85.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012398-85.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A

APELADO: OPALA JOIAS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012398-85.2021.8.08.0024

EMBTE
:
AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A

EMB
DO:
OPALA JOIAS LTDA

RELATOR:
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO COMERCIAL EM AEROPORTO. PANDEMIA DA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DO ALUGUEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de revisão contratual ajuizada por OPALA JOIAS LTDA., destinada à redução do valor locatício de loja situada no Aeroporto de Vitória/ES, em razão dos impactos econômicos decorrentes da pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto ao argumento de que descontos extrajudiciais previamente concedidos afastariam a necessidade de intervenção judicial; (ii) estabelecer se estaria ausente prova de vantagem excessiva apta a justificar a aplicação da teoria da imprevisão; e (iii) determinar se a redução de 30% do aluguel, baseada na média de fluxo de passageiros, careceria de lastro fático quanto à situação financeira da locatária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou de forma suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia ao reconhecer que a atividade econômica da embargada, exercida em aeroporto, dependia diretamente da circulação de passageiros, severamente afetada pela pandemia da COVID-19, fato notório e de conhecimento público.

A prova documental constante dos autos demonstra queda expressiva no fluxo de passageiros no Aeroporto de Vitória/ES durante o período pandêmico, evidenciando a quebra do equilíbrio contratual e justificando a revisão temporária das prestações.

A redução de 30% do valor do aluguel, limitada ao período de janeiro a novembro de 2021, mostra-se adequada e proporcional, pois se fundamenta em dados objetivos relativos à média de passageiros e visa restabelecer o equilíbrio contratual entre as partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao rejulgamento da causa, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O mero inconformismo da parte com a conclusão adotada no acórdão, ainda que sob o pretexto de prequestionamento, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A redução temporária do aluguel comercial em razão da pandemia da COVID-19 é legítima quando demonstrada, por prova objetiva, a quebra do equilíbrio contratual decorrente da diminuição significativa da atividade econômica.

A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2025, DJEN 23.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 0024658-81.2019.8.08.0048, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJES, Embargos de Declaração Cível nº 0351400-67.717, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 11.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012398-85.2021.8.08.0024

EMBTE
:
AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A

EMB
DO:
OPALA JOIAS LTDA

RELATOR:
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A,
em face do Acórdão
de Id 13702244,
que conheceu e negou provimento ao
seu
recurso de apelação, mantendo a procedência parcial dos pedidos formulados na ação de revisão contratual, ajuizada por
OPALA JOIAS LTDA
., visando à redução do valor locatício em razão dos impactos econômicos da pandemia de COVID-19

Nas suas razões (Id
13919227
), em ape
rt
a
da síntese
, alega o embargante que o julgado incorreu em omissões relevantes, sustentando que não houve o devido enfrentamento do argumento de que a concessão anterior de descontos extrajudiciais de 50% a 60% esvaziaria a necessidade de intervenção judicial.

Aduz, ainda, que inexiste prova de vantagem excessiva a justificar a aplicação da teoria da imprevisão, bem como impugna a imposição de redução de 30% do aluguel com base em média de fluxo de passageiros, por considerá-la desprovida de lastro fático quanto à efetiva situação financeira da locatária.

Entretanto, sem razão a Embargante, uma vez que assentado no acórdão recorrido que
a
embargada
exerce
o
comércio de artigos de joalheria nas dependências do Aeroporto de Vitória e, para desempenhá-la, depende
dia
exclusivamente do turismo de lazer, negócios e da circulação de pessoas naquele espaço
, atividades que foram
uma das mais prejudicadas pela pandemia do COVID-19, o que é de conhecimento público, já que o isolamento social acarretou no cancelamento de viagens
e voos
, fechamento de aeroportos e na consequente estagnação da atividade.

Consignou-se que a
redução da circulação de passageiros é evidenciada pela prova documental anexada aos autos, verificando-se que a média do número de passageiros no semestre anterior ao período pandêmico (setembro de 2019 a fevereiro de 2020), era de 290.516 a média de passageiros no Aeroporto de Vitória – ES,
retornando a 80% desse montante apenas em dezembro de 2021, motivo pelo qual
a
redução de 30% (trinta por cento) do aluguel mensal ajustado a partir de janeiro de 2021 até novembro 2021
implementada na sentença
equacion
ou
e restabelece
u
o equilíbrio nas prestações contratuais entre as partes.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de
repristinar e
rediscutir
os fundamentos da apelação
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Por fim, quanto à afirmação que interpõe os presentes aclaratórios com o escopo de prequestionamento, impõe-se registrar que a jurisprudência é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material - o que só corrobora a inadequação da via eleita.

A
propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...].
6. A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1 .022 do CPC, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal. [...].
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00246588120198080048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1
- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2- Apesar de alegar contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este E. Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento do recurso, o qual, ainda quando oposto com propósito de prequestionamento, somente é cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no Acórdão, o que não se verifica na hipótese. 3- Recurso desprovido
.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140067717, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022)

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.